Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFLITO FAMILIAR E PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A narrativa apresentada pela vítima, embora revele tensão e ameaça no âmbito familiar, não apresenta elementos objetivos suficientes para caracterizar violência doméstica ou familiar fundada em gênero, tampouco risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da ofendida.
2. As ameaças supostamente proferidas pelo requerido se vinculam a desentendimentos patrimoniais e familiares, dissociadas de padrão de dominação ou intimidação sistemática, não justificando, por si só, a concessão de medidas protetivas de urgência.
3. O histórico de medidas protetivas anteriores, já expiradas, embora relevante para compreensão do contexto familiar, não demonstra reiteração ou escalada de condutas que configure risco iminente à vítima.
4. Exige-se indícios concretos de violência baseada em gênero para concessão de medidas protetivas, não se prestando tais instrumentos à resolução de conflitos patrimoniais ou familiares ordinários.
5. Reclamação conhecida e julgada improcedente.